Tribunal: TJSP
Processo: 1002578-43.2015.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de vícios a serem sanados – Acórdão devidamente fundamentado – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002578-43.2015.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante SPE
VITTA OSASCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (VEIGA JUNIOR),
são embargados COELHO DA FONSECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA e ANDERSON MILTON.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002578-43.2015.8.26.0405/50000 - Osasco - VOTO No 2419 2/6
Voto no 2419
Embargos de Declaração no 1002578-43.2015.8.26.0405/50000 Processo
Digital
Embargante: SPE Vitta Osasco Empreendimentos Imobiliarios Ltda. (VEIGA
JUNIOR)
Embargado: Anderson Milton
Embargado: Coelho da Fonseca Empreendimentos Imobiliários LTDA.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
vícios a serem sanados
Acórdão devidamente
fundamentado Prequestionamento Desnecessidade
de menção expressa aos dispositivos legais invocados
pela parte Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 744/757, que, por unanimidade votos, deu parcial provimento
aos recursos, conforme ementa que se segue:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE
QUANTIAS
PAGAS

Aquisição
de
imóvel
na
planta.
ILEGITIMIDADE PASSIVA Alegação de ilegitimidade passiva da
corré Coelho da Fonseca para responder pela devolução dos
valores pagos. Solidariedade entre a cadeia de fornecedores que,
no caso dos autos, somente se aplica em relação aos valores
pagos a título de comissão de corretagem e taxa SATI. Corré que
não deve responder pela devolução dos valores pagos, recebidos
pela incorporadora
RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM E TAXA SATI. Prescrição não verificada. Pedido
de restituição fundamentado no inadimplemento contratual da
vendedora, e não na ilegalidade da cobrança Restituição devida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002578-43.2015.8.26.0405/50000 - Osasco - VOTO No 2419 3/6
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
Atraso injustificado,
após a previsão dos 180 dias - Rescisão contratual por culpa
exclusiva da parte ré
Aplicação da Súmula 543 do STJ

Devolução integral dos valores pagos
DANO MORAL. Fatos
narrados que não extrapolam o mero aborrecimento. RECURSOS
PROVIDOS EM PARTE.
A corré SPE Vitta Osasco embarga de declaração (fls.
1/4) aduzindo, em apertada síntese, contradição no acórdão, porquanto teria
reduzido os honorários advocatícios, acarretando em reformatio in pejus.
É o relatório.
Recebo os embargos, pois tempestivos, mas os
rejeito, por não vislumbrar qualquer vício sanável pela via dos embargos
declaratórios.
Os embargos declaratórios não se prestam à reforma de
decisões judiciais; “o que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o
meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil,
Ed. Forense, Tomo VII, pág. 400).
Neste mesmo sentido o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça: “Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida,
nem dúvida, nem obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os
embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos
de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível,
excepcionalmente, a infringência do decisum quando se tratar de equívoco
material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção
do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002578-43.2015.8.26.0405/50000 - Osasco - VOTO No 2419 4/6
declaratórios, o reexame de matéria já decidida, ou estranha ao acórdão
embargado” (STJ, EDcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29.6.1992, DJU
31.8.1992).
A
r.
sentença
(fls.
639/643)
julgou
parcialmente
procedente a ação, condenando a parte autora ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa e a parte ré ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
O v. acórdão deu parcial provimento aos recursos de
apelação, afastando a condenação solidária da corré Coelho da Fonseca para
devolução dos valores pagos na aquisição do imóvel; bem como afastando a
condenação das rés ao pagamento de danos morais (estabelecida como sendo
multa contratual de 10% do preço total da venda).
Tem-se, portanto, que com a reforma da sentença pelo v.
acórdão houve a redistribuição dos ônus sucumbenciais, não havendo que se
falar em reformatio in pejus.
Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA.
VERBA
HONORÁRIA.
REDIMENSIONAMENTO.
POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS.
INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO.
INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. NÃO
PROVIMENTO.
1. A simples reiteração dos argumentos anteriormente refutados
não se mostra apta à reforma da decisão agravada.
2.
Alterada
a
sucumbência,
perfeitamente
cabível
o
redimensionamento da verba honorária, não havendo que se
falar, portanto, em reformatio in pejus. Precedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002578-43.2015.8.26.0405/50000 - Osasco - VOTO No 2419 5/6
3. O Tribunal de origem fixou a condenação dos honorários
advocatícios, de acordo com as peculiaridades da causa. Inviável
o reexame da conclusão, pois a revisão do julgado esbarraria no
óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1120577/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe
15/06/2012)
Ademais, não seria possível a majoração dos honorários
fixados em sentença, porquanto fixados no patamar máximo (20% do valor da
causa, sendo 10% para cada patrono).
Se o embargante está inconformado com o resultado do
julgamento, deve buscar a sua reforma pelas vias adequadas.
O presente recurso sequer se justifica sob o argumento
de necessário prequestionamento, pois ainda assim não se exige a enumeração
de dispositivos legais quando não se verificar a existência das hipóteses
previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Neste sentido, confira-se
precedente do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Não padece de omissão o acórdão recorrido se o Tribunal de
origem decide fundamentadamente todas as questões pertinentes
à
resolução
da
controvérsia,
embora
sem
adentrar
expressamente na análise de dispositivos de lei invocados pelo
recorrente, notadamente porque o julgador não está adstrito a
decidir com base em teses jurídicas predeterminadas pela parte,
bastando que fundamente suas conclusões como entender de
Direito.” (REsp. 1.042.208. RJ. Relatora Ministra Nancy Andrighi.
Terceira Turma. J. 26-08-2008).
Finalmente, advirto o embargante que “A reiteração de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002578-43.2015.8.26.0405/50000 - Osasco - VOTO No 2419 6/6
alegações é conduta reprovável e demonstra o caráter exclusivamente
protelatório do recurso” (STJ-5a T., RMS 14.990-Edcl-Edcl, Min. Arnaldo Esteves,
j. 10.507), conduta que, se praticada novamente, poderá ensejar a sua
condenação ao pagamento da multa prevista no parágrafo único do artigo 81 do
Código de Processo Civil/2015.
Diante do exposto, pois, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA.